Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso Inominado de no 1011286-92.2025.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
Recorrido: REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA.
Data de Julgamento virtual: 30/09 a 02/10/2025.
E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITARES INATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REGIME PRÓPRIO. ALÍQUOTA FIXADA POR LEI ESTADUAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, declarando devida apenas a incidência sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e condenando os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 01/06/2020, com atualização monetária e juros, observando a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militares inativos, conforme previsto na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a MTPREV, apesar de autarquia especial, está juridicamente vinculada ao ente federativo e a responsabilidade pelo pagamento dos proventos dos militares inativos permanece com o Estado.
Os militares estaduais submetem-se a regime jurídico próprio e distinto dos servidores civis, não sendo aplicável, por ausência de previsão constitucional expressa, a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS.
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 160 de Repercussão Geral e na ACO 3396, reconhece a constitucionalidade da contribuição sobre os proventos dos militares inativos, cabendo ao ente federativo dispor, por lei própria, sobre o regime de custeio.
A legislação estadual (LC no 202/2004, com as alterações promovidas pelas LCs no 654/2020 e 712/2021) estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas, sendo legítimos os descontos realizados no período posterior a 01/06/2020.
A existência de déficit atuarial foi reconhecida pelo legislador estadual, autorizando, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, a incidência da contribuição previdenciária inclusive sobre valores inferiores ao teto do RGPS.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição por lei superveniente.
A Constituição Estadual não se sobrepõe às normas constitucionais e à legislação federal no que se refere ao regime previdenciário dos militares estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute contribuição previdenciária incidente sobre proventos de militares inativos.
A contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsão em legislação estadual própria.
A Constituição Federal admite a fixação de alíquotas e bases de cálculo diferenciadas para militares estaduais, diante do regime jurídico próprio e da competência concorrente dos entes federativos.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a aplicação de alíquotas e critérios de cálculo fixados em legislação superveniente, mesmo após a inativação do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1o; 149, §§ 1o e 1o-A; EC no 103/2019; Lei no 13.954/2019, art. 24-E; LC/MT no 202/2004; LC/MT no 654/2020; LC/MT no 712/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.701 (Tema 160 da RG); STF, ACO 3396; STF, ADI 3.128; TJMT, RI no 1001029-41.2020.8.11.9005, Turma Recursal, j. 25.02.2021; TJMT, RI no 1021972-25.2020.8.11.0002, Turma Recursal, j. 04.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011286-92.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 593.351.061-00 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1011286-92.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Recorrido:

REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA.

Data de Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITARES INATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REGIME PRÓPRIO. ALÍQUOTA FIXADA POR LEI ESTADUAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, declarando devida apenas a incidência sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e condenando os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 01/06/2020, com atualização monetária e juros, observando a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militares inativos, conforme previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a MTPREV, apesar de autarquia especial, está juridicamente vinculada ao ente federativo e a responsabilidade pelo pagamento dos proventos dos militares inativos permanece com o Estado.

Os militares estaduais submetem-se a regime jurídico próprio e distinto dos servidores civis, não sendo aplicável, por ausência de previsão constitucional expressa, a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 160 de Repercussão Geral e na ACO 3396, reconhece a constitucionalidade da contribuição sobre os proventos dos militares inativos, cabendo ao ente federativo dispor, por lei própria, sobre o regime de custeio.

A legislação estadual (LC no 202/2004, com as alterações promovidas pelas LCs no 654/2020 e 712/2021) estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas, sendo legítimos os descontos realizados no período posterior a 01/06/2020.

A existência de déficit atuarial foi reconhecida pelo legislador estadual, autorizando, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, a incidência da contribuição previdenciária inclusive sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição por lei superveniente.

A Constituição Estadual não se sobrepõe às normas constitucionais e à legislação federal no que se refere ao regime previdenciário dos militares estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute contribuição previdenciária incidente sobre proventos de militares inativos.

A contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsão em legislação estadual própria.

A Constituição Federal admite a fixação de alíquotas e bases de cálculo diferenciadas para militares estaduais, diante do regime jurídico próprio e da competência concorrente dos entes federativos.

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a aplicação de alíquotas e critérios de cálculo fixados em legislação superveniente, mesmo após a inativação do servidor.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1o; 149, §§ 1o e 1o-A; EC no 103/2019; Lei no 13.954/2019, art. 24-E; LC/MT no 202/2004; LC/MT no 654/2020; LC/MT no 712/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.701 (Tema 160 da RG); STF, ACO 3396; STF, ADI 3.128; TJMT, RI no 1001029-41.2020.8.11.9005, Turma Recursal, j. 25.02.2021; TJMT, RI no 1021972-25.2020.8.11.0002, Turma Recursal, j. 04.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

b)

CONDENAR os requeridos MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO a restituírem, observando a alíquota de 14% o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de 01/06/2020, e, as demais parcelas que vierem a serem descontadas indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.”

Os recorrentes arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito

requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que, não obstante a criação da Mato Grosso Previdência (MTPREV) pela Lei Complementar Estadual no 560/2014, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Prima facie, cumpre estabelecer que, embora a MTPREV tenha sido instituída como autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a incumbência específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, tal fato não rompe o vínculo jurídico existente entre a autarquia e o ente federativo que a criou.

Com efeito, o artigo 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014 estabelece expressamente que a MTPREV está juridicamente vinculada ao Estado de Mato Grosso, o que evidencia a manutenção da responsabilidade do ente federativo pelas obrigações relacionadas ao sistema previdenciário estadual.

Ademais, impende consignar que a relação jurídica previdenciária estabelecida entre o autor, servidor público militar inativo, e o Estado de Mato Grosso precede a criação da autarquia previdenciária, tendo sido o vínculo funcional originariamente firmado com o ente federativo, que permanece como responsável último pelo pagamento dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, considerando que a presente demanda versa sobre a legalidade dos descontos previdenciários efetuados nos proventos de aposentadoria do autor, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, em última análise, sobre o Estado de Mato Grosso, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Superada a questão preliminar, adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do autor, servidor militar inativo, ou se tal contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O sistema previdenciário dos servidores públicos, após as sucessivas reformas constitucionais, passou a adotar um modelo contributivo e solidário, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência.

Impende consignar, outrossim, que a Constituição Federal, em seu artigo 42, §1o, estabelece que "Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores".

Da leitura do dispositivo constitucional supracitado, verifica-se que o constituinte, ao estabelecer quais dispositivos do artigo 40 da Constituição Federal seriam aplicáveis aos militares dos Estados, fez referência expressa apenas ao §9o, silenciando quanto aos demais parágrafos, inclusive o §18, que estabelece a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Esse silêncio eloquente do texto constitucional foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 160 de Repercussão Geral (RE 596.701), como uma opção deliberada do constituinte de não estender aos militares a proteção conferida aos servidores civis quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária.

Na ocasião, o STF fixou a tese de que é "constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República".

Ademais, o artigo 24-E da Lei no 13.954/2019, fruto da Emenda Constitucional 103/2019, estabeleceu expressamente que "O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio", dispondo, em seu parágrafo único, que "Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos".

Tal dispositivo reforça a compreensão de que os militares estaduais possuem regime previdenciário próprio e distinto daquele aplicável aos servidores civis, sendo regulado por legislação específica de cada ente federativo.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 202/2004, com suas sucessivas alterações, estabeleceu diferentes regimes de contribuição previdenciária ao longo do tempo. Conforme a cronologia das alterações legislativas, é possível identificar três períodos distintos:

“1) De 26/12/2012 a 31/05/2020: incidência de alíquota de 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o limite máximo da previdência geral;

2) De 01/06/2020 a 02/01/2022: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o salário-mínimo, quando houvesse déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso;

3) A partir de 03/01/2022: incidência de alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos, sendo 10,5% para a remuneração total até R$ 9.000,00 e 14% para a parcela da remuneração que superasse R$ 9.000,00.”

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os descontos questionados pelo autor referem-se ao período posterior a junho de 2020, quando já vigoravam as alterações promovidas pela Lei Complementar no 654/2020 e, posteriormente, pela Lei Complementar no 712/2021.

No que tange à alegação de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, imperioso destacar que tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo legislador estadual quando da edição da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a redação do §5o do artigo 2o da Lei Complementar no 202/2004, estabelecendo que "Quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas de que trata o inciso II deste artigo incidirá sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo".

Tal previsão encontra respaldo no artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que dispõe: "Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo".

Ademais, a partir de 03/01/2022, com a vigência da Lei Complementar no 712/2021, que acrescentou o inciso V ao artigo 2o da Lei Complementar no 202/2004, passou a ser prevista expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, com alíquotas progressivas.

Nesse diapasão, considerando que a competência para legislar sobre o sistema previdenciário é concorrente entre a União, os Estados e os Municípios, conforme estabelece o artigo 149, §1o, da Constituição Federal, e que o Estado de Mato Grosso, no exercício dessa competência, estabeleceu regime específico para os militares inativos, com previsão expressa de incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos a partir de 03/01/2022, forçoso reconhecer a legalidade dos descontos efetuados.

No que concerne à alegação do autor de que o artigo 140 da Constituição Estadual estabeleceria a aplicação do artigo 40 da Constituição Federal aos servidores públicos estaduais, imperioso destacar que tal dispositivo refere-se expressamente aos "servidores públicos", categoria da qual os militares foram expressamente excluídos pela Emenda Constitucional no 18/1998, que alterou a redação do artigo 42 da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse a aplicação do artigo 40, §18, da Constituição Federal aos militares estaduais, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim prevaleceria a regra específica estabelecida pelo Estado de Mato Grosso para os militares inativos, em razão da competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário e da autonomia dos entes federativos para estabelecer o regime de contribuição de seus servidores, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Outrossim, impende consignar que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, no julgamento da ADI 3.128, que
"não há em nosso ordenamento nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento".

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS
– CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NO AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”. (N.U 1001029-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – BOMBEIROS MILITARES – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO EXPOSTO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, restou assentado que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual.

Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 1021972-25.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).(destaquei)

Portanto, conclui-se pela legalidade dos descontos previdenciários efetuados sobre a totalidade dos proventos do autor, nos termos da legislação estadual vigente à época dos fatos, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025